Tribunal: CARF
Processo: 10830.916872/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.916872/2009-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.700 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de setembro de 2024
Recorrente
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.916872/2009-19
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.916872/2009-19

Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata o presente processo de análise de PER/DCOMP apresentado pela interessada,
através da qual requer créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
apurados no 3o trimestre de 2005, para compensação de débitos por intermédio de
Declarações de Compensação.
A autoridade administrativa prolatou Despacho Decisório eletrônico (fl.516) por meio
do qual deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado, com a seguinte
fundamentação:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
Conforme descrito na Informação Fiscal (fl.521), o deferimento parcial do pleito
derivou-se da inclusão nos débitos da PER/DCOMP dos valores lançados de ofício,
decorrentes de procedimento fiscal, verificados nos autos do Processo Administrativo
Fiscal no10830.004388/2010-89.
A ciência do Despacho Decisório foi feita por Edital (fls. 525 a 526), uma vez que as
tentativas de comunicação postal resultaram improfícuas, conforme extrato (Histórico
das comunicações) à fl. 524, e registro do sistema SUCOP à fl.563. O edital foi afixado
entre os dias 06/09/2010 a 21/09/2010.
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade em 26/11/2010 (fls. 3 a
15), na qual alega, em síntese: (i) nulidade da intimação do despacho decisório, em
razão da irregularidade ocorrida na sua intimação ao sujeito passivo; (ii) nulidade do
despacho decisório, decorrente da sua afronta ao disposto no artigo 151, III, do CTN,
que determina a suspensão da exigibilidade do credito tributário; (iii) regularidade da
compensação efetuada; e (iv) impossibilidade de não homologação da compensação
antes da conclusão do processo n° 10830.004388/2010-89.
Por meio do acórdão no 09-55.020,de 10 de outubro de 2014 (fls. 565 a 574), a 3a Turma
da DRJ em Juiz de Fora, por unanimidade de votos, não conheceu da manifestação de
inconformidade interposta pelo sujeito passivo, ante a caracterização de
intempestividade do pleito, e manteve a decisão proferida no Despacho Decisório. O
referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
INTEMPESTIVIDADE. Caracterizada, preliminarmente, a intempestividade da manifestação de
inconformidade, resta prejudicada a análise do mérito nela suscitado, tornando-se
definitiva a decisão proferida no despacho decisório da DRF de origem.
Manifestação de Inconformidade não conhecida
Crédito Tributário mantido
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário (fls.580 a
597), alegando, em síntese: (i) nulidade da decisão recorrida pela nulidade da intimação
por edital do Despacho Decisório, e tempestividade da Manifestação de
Inconformidade; (ii) aplicação do princípio da verdade material; (iii) razões para a
homologação da compensação pleiteada; e (iv) alternativamente, suspensão do
julgamento até a decisão definitiva do processo administrativo 10830.004388/2010-89.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3402-005.475, de 25 de julho de 2018, cuja ementa
abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.916872/2009-19

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos
os fatos estão descritos e juridicamente embasados, possibilitando à contribuinte
contestar todas razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
INTEMPESTIVIDADE.
Caracterizada, preliminarmente, a intempestividade da manifestação de inconformidade,
resta prejudicada a análise do mérito nela suscitado, tornando-se definitiva a decisão
proferida no despacho decisório da DRF de origem.
INTIMAÇÃO
VIA
POSTAL.
INEFICÁCIA.
CIÊNCIA
POR
EDITAL.
POSSIBILIDADE.
Hipótese em que a Administração agiu de acordo com o art. 23, §§ 1o e 4o, do Decreto
no 70.235∕1972, na medida em que intimou o contribuinte por edital tão somente após
caracterizada a ineficácia da comunicação via postal.
O Sujeito Passivo interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial quanto à validade da ciência do Despacho Decisório ao contribuinte por meio de
edital, quando frustrada a tentativa de ciência por meio pessoal ou postal, conforme prevê o
artigo 23 do Decreto 70.235/72. Afirma que para comprovar a tentativa por meio postal, a
fiscalização deveria anexar aos autos o respectivo AR – Aviso de Recebimento e não o extrato
de controle de correspondência e o registro no sistema SUCOP.
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de admissibilidade.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões.
O processo foi sorteado a este relator, conforme preceitua o RICARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Houve prequestionamento.
Quanto à divergência, passo à análise.
No acórdão recorrido, ficou consignado que na ausência de cópia do AR, a tela de
consulta do sistema interno da Receita Federal, que registra a postagem do AR, com a data de
envio e devolução, o endereço que consta nos sistemas da RFB, por si só comprova a razoável
tentativa de intimação do sujeito passivo.
No Acórdão no 9202-006.909, apresentado como paradigma, os mesmos
documentos não serviram para comprovar a razoável tentativa de intimação do sujeito passivo,
em virtude de que os documentos não apresentavam qualquer sinalização do seu respectivo
conteúdo. Na tela do sistema apresentada não há qualquer menção ao número do processo ou ao
objeto da autuação, consta apenas a informação de que a autuação estaria relacionada a "Malha
IRPF Web Multiexerc cio" "Exercício 2011". Tal informação é relevante na medida em que no
presente caso temos lançamento para cobrança de IRPF relativo ao exercício de 2008, por essa
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.916872/2009-19

razão, o citado documento não pode ser entendido como prova robusta da tentativa de intimação
do contribuinte.
Fica claro que se houvesse as informações omitidas, a tela apresentada seria
suficiente para comprovar a razoável tentativa de intimação do sujeito passivo.
Como se vê, as decisões paragonadas laboram a partir de circunstâncias fáticas
distintas das que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies díspares nos
fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Portanto, não há como caracterizar a divergência jurisprudencial, de forma que
não conheço do recurso.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 902
DF CARF MF
Original